Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Extinção do processo sem resolução do mérito. Abandono da causa. Requisitos não preenchidos. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar a sentença proferida no cumprimento de sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os pressupostos legais para a extinção do processo por abandono da causa.
III. Razões de decidir
3. A extinção por abandono da causa exige a ocorrência cumulativa de dois requisitos legais: a inércia da parte por mais de 30 dias após a intimação, e a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito.
4. A intimação pessoal do autor foi expedida de forma prematura, ou seja, antes do decurso do prazo de 30 dias após o término do prazo concedido para a prática do ato, o que impede o reconhecimento do abandono da causa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige o transcurso de mais de 30 dias após o término do prazo concedido para a prática do ato processual, sendo incabível a expedição de intimação pessoal antes desse marco temporal.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; art. 274, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1186126, 0701431-02.2018.8.07.0010, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 17.07.2019, DJE 22.07.2019.